Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-61.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Ação proposta pelos compradores, que alegam impossibilidade de continuarem pagando as prestações. Aquisição de lote de terreno. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 20% das importâncias pagas se revela adequada para o ressarcimento das despesas administrativas e de comercialização suportadas

Ementa:
VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Ação proposta pelos compradores, que alegam impossibilidade de continuarem pagando as prestações. Aquisição de lote de terreno. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Retenção de 20% das importâncias pagas se revela adequada para o ressarcimento das despesas administrativas e de comercialização suportadas pela vendedora. Devolução do montante aos adquirentes que deverá ser realizada de uma só vez, com correção monetária a contar da data dos desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Quantia a ser restituída deverá sofrer o desconto da taxa de ocupação no importe de 0,5% do valor total do contrato atualizado, devida a partir do momento em que houve a posse sem a contraprestação. Permitida a dedução de tributos e taxas relativas ao imóvel, desde que comprovadas as suas incidências durante o período de ocupação dos compradores. Sentença reformada em parte.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.